Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ISENÇÃO. VISÃO MONOCULAR. ACUIDADE VISUAL. LEI LOCAL No 6.466/2019. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 936. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em definir se a autora, em razão do acometimento de visão monocular, tem legítima pretensão à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, à restituição dos valores pagos alusivos ao mencionado tributo no curso da marcha processual, bem como à fixação dos honorários de advogado sobre o valor da causa.
2. Apesar da demonstração da alegada visão monocular, a apelante não apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, razão pela qual não pode ser beneficiada pela isenção pretendida, prevista na Lei local no 6.466/2019.
3. Diante da previsão estabelecida no art. 111 do Código Tributário Nacional não pode haver interpretação ampliativa para a referida hipótese de isenção tributária.
4. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
5. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 5.1. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é órgão que tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e demais normas específicas. 5.2. É suficiente que os Procuradores do Distrito Federal sejam bacharéis em direito, tenham tomado posse no cargo de procurador para que possam exercer a defesa de seus interesses em juízo, não estando submetidos ao registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim os Procuradores do Distrito Federal não são “advogados” no sentido estrito do termo e não estão sujeitos à tabela da OAB.
6. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 609.517-RO (Tema no 936) assim decidiu: "I - A questão referente à exigência de inscrição de advogado público na OAB para o exercício de suas funções públicas alcança toda a advocacia pública nacional, transcendendo, portanto, o interesse das partes. II - Repercussão geral reconhecida."
7. Tendo em vista que a vinculação dos integrantes das procuradorias estaduais ao regime jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, contraria as regras constitucionais a respeito da questão, não deve ser aplicada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, para a fixação dos honorários de advogado, pelo critério da equidade, no presente caso.
8. Recurso parcialmente provido.